Tribunal: STF
Processo: RE 149788
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  DESAPROPRIAÇÃO.  DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.  COISA JULGADA.  FUNÇÃO SOCIAL  DA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO
JUSTA. C.F., artigo 5., XXIII, XXIV e XXXVI.
            I.  - A  alegação  de ofensa  a  coisa julgada,  no caso,
demanda  exame da  prova, incomportavel  na via extraordinária, certo
que o acórdão recorrido decidiu a questão, no ponto, mediante o exame
de titulos de propriedade.
            II.  - O  reconhecimento da  ocorrencia de desapropriação
indireta e a fixação do "quantum" da indenização assentam-se na prova
dos  autos. Impossibilidade  de a  questão ser  rediscutida, por isso
mesmo, em sede de recurso extraordinário.
            III. - R.E. não conhecido.